Tribunal: TJES
Processo: 5002248-78.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2025-05-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002248-78.2025.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: EDUARDO LAURETT FOEGER

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. LIVRAMENTO CONDICIONAL. REQUISITO SUBJETIVO NÃO PREENCHIDO. FUGA DO SISTEMA PRISIONAL. FALTA GRAVE HOMOLOGADA. ANÁLISE DO HISTÓRICO PRISIONAL. TEMA 1161 DO STJ. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo em execução penal interposto contra decisão do Juízo da 8ª Vara Criminal de Vila Velha – Comarca da Capital, que indeferiu o pedido de livramento condicional por ausência do requisito subjetivo. O agravante sustenta o preenchimento dos requisitos do artigo 83 do Código Penal e pleiteia a concessão do benefício.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se o apenado preenche o requisito subjetivo para a concessão do livramento condicional, considerando a prática de falta grave durante a execução da pena.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O artigo 83 do Código Penal exige o preenchimento dos requisitos objetivos e subjetivos para a concessão do livramento condicional, incluindo a observância de bom comportamento durante a execução da pena.

4. No caso concreto, embora o agravante tenha atendido ao requisito objetivo referente ao tempo de cumprimento da pena, a homologação de falta grave, em razão de fuga do sistema prisional ocorrida em 06 de novembro de 2023, impede o reconhecimento do requisito subjetivo.

5. A fuga do estabelecimento prisional configura falta grave e demonstra o descompromisso do reeducando com o cumprimento da pena, inviabilizando a concessão do benefício.

6. O Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que a aferição do requisito subjetivo deve considerar todo o histórico prisional do apenado, e não apenas os últimos 12 meses, conforme definido no Tema 1161 do STJ.

7. O atestado de boa conduta carcerária nos últimos 12 meses não afasta os efeitos da prática de falta grave anterior, conforme jurisprudência dominante do STJ.

8. A decisão agravada está em conformidade com o entendimento jurisprudencial do STJ e com a legislação penal, justificando a manutenção do indeferimento do benefício.

IV. DISPOSITIVO

9. Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO Nº
5002248-78.2025.8.08.0000
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
AGRAVANTE: EDUARDO LAURETT FOEGER
(AC)
AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
Advogados do(a) AGRAVANTE: LOURRANA CAMPOS DE OLIVEIRA - ES36250, VANESSA SANTOS DA SILVA - ES38195
RELATOR: Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

VOTO

Trata-se de recurso de
agravo em execução penal
, interposto pela defesa de
Eduardo Laurett Foeger
, contra a decisão de seq. 308.1, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 8ª Vara Criminal do Juízo de Vila Velha – Comarca da Capital, que indeferiu o pedido de livramento condicional, por não restar preenchido o requisito subjetivo.

Nas razões de seq. 318.1, o agravante sustenta que preenche os requisitos do art. 83 do Código Penal, razão pela qual requer a concessão do livramento condicional.

Feitas essas considerações, passo à análise da tese defensiva.

Destaco, de início, que para a concessão do benefício do livramento condicional, devem ser preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos, conforme dispõe o art. 83 do Código Penal.

Quanto ao requisito objetivo, qual seja, o pressuposto temporal, não resta dúvida de que foi atendido pelo apenado. No entanto, com relação ao pressuposto subjetivo, especificamente quanto ao bom comportamento durante a execução da pena, o Magistrado singular, de modo acertado, entendeu que o reeducando não o atingiu.

Digo isso porque, ao analisar os autos, verifico que o reeducando cometeu falta de natureza grave, homologada pelo Juízo em 20 de junho de 2024, relativa à fuga do sistema prisional em 06 de novembro de 2023, sendo recapturado apenas em 14 de novembro de 2023, o que demonstra o descompromisso do agravante com o cumprimento da pena.

Assim, não obstante o atestado de conduta carcerária atribuir “boa” conduta ao reeducando, por ter este fugido da unidade prisional durante o cumprimento de pena no regime semiaberto, o que caracteriza falta grave, impede a concessão do benefício agora pretendido.

Nesse sentido, é o entendimento do c. STJ (AgRg no HC n. 837.560/RS, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, DJe de 1/3/2024).

Ressalto que, ainda que o atestado de conduta carcerária informe boa conduta nos últimos 12 meses, o histórico prisional do agravante deve ser considerado na avaliação do requisito subjetivo, conforme o Tema 1161 do c. Superior Tribunal de Justiça, que determina a análise do comportamento do apenado em toda a execução penal, e não apenas nos últimos 12 meses.

Portanto, a decisão agravada encontra-se em consonância com o entendimento consolidado do STJ, uma vez que o comportamento do apenado revela reincidência em falta grave e descumprimento das normas do sistema prisional.

Diante do exposto,
NEGO
PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a decisão em todos os seus termos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Relator para negar provimento.